Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727962-79.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES APELADO: YUDI NAKAMURA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo autor CARLOS ALBERTO CHAVES contra a sentença (ID 50092648) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, na Ação Anulatória em desfavor de YUDI NAKAMURA, que julgou liminarmente improcedente o pedido em razão do reconhecimento da decadência do direito. Em suas razões recursais alega o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que não se ateve ao pedido e à causa de pedir da ação, considerando que se trata de pedido anulatório com fundamento em fraude à lei imperativa (CC, art. 166, VI), além do pedido de condenação por danos morais. Sustenta que os vícios arguidos acerca das nulidades absolutas são insuscetíveis de prescrição ou decadência, conforme disposto nos artigos 166, inciso VI, 167 e 169 do Código Civil. No mérito, relata que “O requerido mesmo ciente de que o contrato de compra e venda dos imóveis, os quais ele promoveu a intermediação, foi anulado por sentença judicial, somando-se ao fato de exercer ilegalmente a profissão, ainda assim, por sua conta e risco, continua a executar o autor a extraordinária quantia de R$ 644.681,98 (seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) a título comissão de corretagem.” Aduz, portanto, que a sentença não apreciou o defeito insanável da nulidade da sentença de homologação do acordo entabulado entre as partes, transitada em julgado, pela ausência do resultado útil visado, requisito previsto no art. 725 do Código Civil, notadamente porque não houve a alienação do bem. Requer “a concessão de tutela recursal precedentemente ao mérito da apelação, para suspender o Cumprimento de Sentença no 07030204-05.2018.8.07.0001 e seus incidentes, até o julgamento definitivo do presente recurso, tendo em vista a potencial sujeição de contrições indevidas contra os bens do autor”. Pugna, por fim, “o conhecimento e o provimento da apelação para, confirmando a tutela de urgência, desconstituir a sentença que indeferiu a petição inicial, reconhecendo-se, com fundamento em fraude a lei imperativa, a nulidade da sentença transitada em julgado na Ação Monitória no 2016.01.1.071840-2, por ausência de um dos requisitos caracterizadores do contrato de corretagem: o resultado útil, e, consequentemente, declarar indevida a cobrança da taxa de corretagem, objeto do Cumprimento de Sentença no 0703004-05.2018.8.07.0001, ensejando sua extinção com exame de mérito e, consequentemente, a revogação de seus efeitos, com a devolução de todas as quantias pagas a título de comissão de corretagem.”. Preparo regular (ID 50092657). Sem contrarrazões por ausência de angularização processual. Em 19/09/2023 a apelante requereu a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual, para fins de sustentação oral da advogada (ID 51478883). Em petição ID 52712846 a apelante requer a tutela antecedente ao mérito da apelação para suspender o Cumprimento de Sentença no 07030204-05.2018.8.07.0001 e seus incidentes, até o julgamento definitivo do presente recurso, sob o argumento de potencial sujeição de constrições indevidas contra os bens do apelante, considerando o adiamento do julgamento para o dia 08 de novembro de 2023 e o prosseguimento dos atos executórios na primeira instância. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). No presente caso, não está evidenciada a probabilidade do direito. No caso em análise, apesar de a apelante ter exposto devidamente os fatos que entende ela demonstrarem a probabilidade do seu direito, não restou tal requisito comprovado, não tendo a recorrente evidenciado, desde já, a efetiva ocorrência das nulidades absolutas alegadas. De início, impende ressaltar que a sentença recorrida julgou liminarmente improcedente o pedido em razão do reconhecimento da decadência do direito, de modo que a controvérsia recursal consiste em apreciar a incidência ou não da decadência do pedido inicial. Quanto à efetiva ocorrência das nulidades mencionadas, tal alegação demandaria indispensável instrução processual a assegurar o contraditório e ampla defesa, principalmente considerando a alegada fraude à lei imperativa, o que, de certo, não se pode constatar em exame superficial. Desse modo, verifica-se que não restou devidamente evidenciada a ocorrência das nulidades arguidas, consubstanciadas no exercício ilegal da profissão e ausência de resultado útil na cobrança de comissão de corretagem, a justificar o deferimento do pedido liminar para suspensão do Cumprimento de Sentença no 07030204-05.2018.8.07.0001. Portanto, ao menos neste exame de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito da parte recorrente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação da tutela. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator